Tribunal: TJMT
Processo: 1009644-29.2017.8.11.0015
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009644-29.2017.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ELOI LOURENCO DA SILVA - CPF: 860.257.404-53 (RECORRENTE), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA - CPF: 027.338.169-50 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. - CNPJ: 08.816.067/0001-00 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1009644-29.2017.8.11.0015

Origem:

Juizado Especial Cível de Sinop

Recorrente(s):

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A.

Recorrido(s):

ELOI LOURENCO DA SILVA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

01/06/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

EMENTA

PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA

Inicialmente, quanto a preliminar de cerceamento de defesa, resta a mesma afastada. Não há que se falar em a oitiva da testemunha, Sr. João Aparecido Bueno, sócio proprietário da SWB Palestras e Treinamentos Eirele ME, vendedor de um colchão para o recorrido, eis que não há qualquer necessidade da produção dessa prova, se tratando de mera tentativa de atrasar o andamento do feito. Ora, na própria contestação a empresa já juntou documentação, colhendo o depoimento do sr. João Aparecido Bueno, e tal prova não foi sequer questionada pelo autor. Portanto, as provas documentais que foram encartadas nos autos já estão suficientes. Preliminar rejeitada.

NULIDADE DA DECISÃO – CONDENAÇÃO ULTRA PETITA

De igual forma, rejeito a preliminar arguida eis que a recorrente altera a verdade dos fatos nessa preliminar, pois o colchão que o juiz menciona na sentença é um cujo valor é de R$ 38.544,00 (trinta e oito mil quinhentos e quarenta e quatro reais), conforme nota fiscal n° 000.000.004, e não o que conta na nota fiscal n.o 135598, cujo valor é de R$ 499,00 (quatrocentos e noventa e nove reais). Sendo determinado em sentença o pagamento do valor dos bens da nota fiscal n° 135598, no valor total de R$ 1.369,00 (um mil trezentos e sessenta e nove reais), a empresa tenta confundir o juiz, fazendo crer se tratar do mesmo bem, sabendo que não é. Preliminar rejeitada.

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SEGURO RESIDENCIAL – RECUSA DE COBERTURA – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A Recorrente deixou de se desincumbir do ônus probandi que lhe competia, na medida em que não comprovou fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do Reclamante.

A recorrida pleiteia indenização securitária relativa à apólice n° 33.14.15255921.0.0, que foi negado pela empresa.

Juntou diversas imagens comprovando que quase a totalidade dos bens de sua residência foram furtados enquanto estava em viagem. Juntou três notas fiscais de alguns bens:

NF n° 0004 no valor de R$ 38.554,00, referente a um colchão importado;

NF n° 135598 no valor de R$ 1.369,00, referente a uma pia inox, panela de pressão, cômoda, conjunto cama box, balcão, ventilador e jogo de copos;

NF n° 168820 no valor de R$ 799,00, referente a um celular Samsung duos.

Ao sentenciar o feito, o magistrado a quo observou que o colchão importando estava no imóvel do dia da vistoria, sendo o mesmo da NF n° 004, e ainda que o celular da NF n° 168820 possui exclusão contratual nos termos da apólice de seguro.

Dessa forma, determinou que o prêmio do seguro deve ser limitado ao valor de R$ 1.369,00 (um mil e trezentos e sessenta e nove reais), referente aos bens da NF n° 135598.

Ora, em que pese as alegações da Recorrente, verifico que o colchão da NF n° 135598 não se trata do mesmo constante na NF no 004 como tenta fazer crer.

Igualmente, desnecessário a oitiva da testemunha, Sr. João Aparecido Bueno, sócio proprietário da SWB Palestras e Treinamentos Eirele ME, vendedor do colchão da NF n° 004, eis que o juiz a quo já excluiu o bem do valor a ser ressarcido.

A recorrente também questiona os endereços constantes nas notas fiscais. No entanto, o autor justifica os endereços como sendo de seus familiares, bem como por se tratar de religioso, trabalha em algumas cidades no interior do Estado.

Por fim, a empresa traz um rol de bens que são excluídos da cobertura para que os únicos bens que fora determinado o pagamento em sentença, sejam excluídos.

O recorrido demonstrou que quase todos os seus bens foram furtados, conforme as fotos juntadas e que, como qualquer consumidor, espera atendimento da seguradora na situação em que se encontra, onde a mesma tenta classificar todos os bens como excluídos da cobertura, como se nenhum valor pleiteado fosse devido, se tratando nitidamente de uma relação de consumo sem o devido equilíbrio e que não respeita os princípios contratuais e consumeristas.

Logo, não restou demostradas as justificativas apresentadas pela Recorrente a fim de elidir a sua responsabilidade quanto ao pagamento da cobertura pretendida.

Portanto, escorreita a sentença que julgou parcialmente procedente a ação.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

A parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação mantida, nos moldes do artigo 55, da Lei 9.099/1995.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2020